Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade.
2. Em razão de demanda executória, a parte devedora opôs exceção de pré-executividade em que pediu a extinção do processo, tendo em vista que já teria efetuado o pagamento dos débitos tributários.
3. Nesse quadro processual, constata-se que o cancelamento das CDAs teria ocorrido após a oposição de exceção de pré-executividade e sem comprovação de que a contribuinte teria dado causa ao referido cancelamento, circunstância que justifica a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais (causalidade).
4. Desse modo, tem-se por escorreita a fixação de honorários sucumbenciais à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos, nos termos do art. 85, § 2o, I a V, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.